Tribunal: TJES
Processo: 5013568-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013568-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO e outros

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

1.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

2.
Este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

3.
Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica, bem como no que pertine a substituição do medidor da unidade consumidora, conforme parágrafo quinto acima apontado.

4.
Ademais, no corpo do citado Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 83), o campo de acompanhante está em branco, o que reforça, em meu sentir, a ausência de participação do consumidor na lavratura do procedimento. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise não deve subsistir.

5. Não configura dano moral a cobrança indevida decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem prova da interrupção no fornecimento de energia elétrica e/ou de inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes do TJES.

6. Recurso da ré provido em parte. Apelo da autora prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

(principal)
e

JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO

(adesivo)
,
ambos

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
declaratória de inexistência

ajuizada por esta em face daquela, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, bem como indenizar a autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
argumenta, em suma, a existência de nulidade na r. sentença ante a violação ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta que sua atuação está revestida de legalidade e, ainda, que inexiste dano moral na espécie.

Por seu turno, a requerente
JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO
apela pugnando pela majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013568-58.2022.8.08.0024

AP
TE/APDA
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

A
PDO/APTE:
JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

(principal)
e

JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO

(adesivo)
,
ambos

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
declaratória de inexistência

ajuizada por esta em face daquela, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, bem como indenizar a autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
argumenta, em suma, a existência de nulidade na r. sentença ante a violação ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta que sua atuação está revestida de legalidade e, ainda, que inexiste dano moral na espécie.

Por seu turno, a requerente
JOSEANE CRISTINA MOTTA DUTRA NASCIMENTO
apela pugnando pela majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Pelo que denoto, a autora ajuizou a presente demanda alegando, em suma, que: ( i) em agosto de 2021, recebeu a “Comunicação de substituição de medidor”, oportunidade em que foi informada acerca da inspeção que aconteceria dia 10/08/2021, no laboratório da EDP ES; (ii) ocorre que a requerente só recebeu tal comunicação após a data da inspeção de seu medidor, que já havia sido realizada sem a sua presença; (iii) assim, em novembro do mesmo ano, a requerente foi novamente surpreendida com o “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”, referente a uma suposta irregularidade constatada no TOI no 9719736, desde o ano de 2019, no valor de R$ 30.022,60 (trinta mil e vinte e dois reais e sessenta centavos). Entende que a referida cobrança é indevida; (iv) não logrou êxito em solucionar a problemática pela via administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Sustenta, ainda, que no decorrer da presente ação, foi surpreendida com a cobrança do valor em sua fatura de energia do mês de maio de 2022, conforme anexo; na fatura já se encontra incluído o parcelamento do débito ora discutido na presente ação, bem como o aviso de que o atraso no pagamento acarretaria a suspensão do fornecimento de energia, a partir de domingo, dia 22/05/2022; a requerente teme pelo desligamento da energia da sua unidade consumidora, uma vez que não possui condições de arcar com o suposto débito no prazo disposto, razão pela qual propõe a referida tutela de urgência.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do débito apurado, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, acerca da nulidade pelo julgamento antecipado da lide, tenho que a tese recursal merece ser afastada.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

Também este E. Tribunal possui entendimento de que
“e
mbora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Destarte, se o MM. Juiz considerou desnecessária a produção de outras provas
(...)
, descabe falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160008062, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Na espécie, tal como o culto magistrado primevo, me convenço de que a solução do litígio em questão não demanda o alargamento da fase instrutória, notadamente em razão de que tanto as teses autorais quanto as de defesa carecem unicamente da realização da prova documental, esta já fartamente produzida nestes autos.

Assim, não observo mácula na realização do julgamento antecipado da lide, inexistindo, portanto, a alegada nulidade na sentença ora objurgada.

Superado tal ponto, acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada nos ids. 7382849, 7382848 e 7382847, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica, bem como no que pertine a substituição do medidor da unidade consumidora, conforme parágrafo quinto acima apontado.

Ademais, no corpo do citado Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 83), o campo de acompanhante está em branco, o que reforça, em meu sentir, a ausência de participação do consumidor na lavratura do procedimento.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o colega magistrado primevo, que a cobrança em análise não deve subsistir, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

(...) 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, o montante por ela cobrado.
5) Em que pese o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de forma indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$2.000,00). 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754268, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção em cotejo, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face da consumidora, entendo por não acolher as alegações trazidas pela requerida no que pertine o objeto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, observo que o nome da autora não fora negativado e, também, não houve a suspensão do fornecimento de energia, situação tal que, segundo precedentes deste Eg. Tribunal, não autorizam a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2) Somente constitui irregularidade por parte da concessionária de energia elétrica a cobrança desproporcional frente ao histórico de consumo. 3)
Não se visualiza elementos para condenação em danos morais quando, embora configurada cobrança indevida de alguma das faturas, não houve em momento algum a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Precedentes.(Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002256-46.2016.8.08.0004, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

(...) V -
Não configura dano moral a cobrança indevida decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem prova da interrupção no fornecimento de energia elétrica e/ou de inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes do TJES.
VI – Recursos Desprovidos. Honorários recursais de 2%.(Data: 16/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000373-09.2022.8.08.0023, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Destarte, tenho que nessa parte o recurso da requerida deve ser provido, de forma a extirpar da r. sentença primeva sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para fins de refutar a pretensão de pagamento de indenização por danos morais.

Ante a presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADA
a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)